Tribunal: STF
Processo: HC 225180
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 792.237/SP, submetido à relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003).



    Buscando assegurar a imparcialidade dos jurados integrantes do futuro Conselho de Sentença, a defesa do paciente requereu o desaforamento, cujo pedido foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ementa (Doc. 3):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIOQUALIFICADO. 



    Pleito de desaforamento, arguidas a insegurança da requerente e fortes dúvidas sobre a imparcialidade do júri. Impertinência. Ausentes os requisitos do desaforamento, com base na lei processual. Ausente situação de interesse de ordem pública que o reclame, ou de dúvida sobre a imparcialidade do júri ou quanto à segurança da requerente. No atual estágio de avanço dos meios de comunicação em massa, ademais, dilui-se o peso midiático, que desborda fronteiras geográficas. Mera repercussão social, inerente ao delito, como fator inidôneo à medida postulada. Precedentes do C. STJ. 



    Improcedente. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou seguimento. Posteriormente, a decisão monocrática foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PARCIALIDADE DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ELEMENTO EMPÍRICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. 2. VÍTIMA MUITO QUERIDA. CIDADE PEQUENA. COMOÇÃO DOS HABITANTES. ELEMENTOS ABSTRATOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A fundamentação declinada pela Corte local para indeferir o pedido de desaforamento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.



    - Para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da ausência de comprometimento da imparcialidade dos jurados, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que, como é de conhecimento, não é cabível na via estreita do mandamus.



    2. Oportuno registrar que os elementos apresentados pelo agravante como indicativos de parcialidade do júri, consistentes no fato de a vítima ser querida na cidade, de se tratar de cidade pequena e de o crime ter gerado comoção entre os habitantes revela situação ordinária e comum na maioria dos municípios com poucos habitantes, sendo, portanto, demasiadamente genérico para autorizar o deslocamento do julgamento.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) A vítima NILSON APARECIDA CARREIRA MONICO residia e atuava como Advogado militante na pequena cidade de Presidente Venceslau/SP há muitos anos – comarca em que tramita o processo. Cidade que à época dos fatos continha aproximadamente 39.648 pessoas, ou seja, típica cidade do interior onde todos se conhecem por nome, sobrenome e profissão; (b) levando em consideração a gravidade do delito e a pequena urbe, a proporção do crime se tornou grandiosa, principalmente porque a vítima era muito conhecida na cidade, pois tinha muitos contatos no meio da advocacia e entre os funcionários das grandes empresas, ante o seu viés advocatício (seara trabalhista); e (c) esses fatos podem alterar o juízo do Conselho de Sentença, que por mera semelhança ou apreço pela vida da vítima que era uma pessoa muito conhecida e prestigiada na minúscula cidade.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja concedido o pedido de desaforamento do julgamento, antes as dúvidas tangíveis quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença que se formará naquela pequena urbe, nos moldes do art. 427 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido. 



    O desaforamento, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, cuida-se de instituto jurídico destinado a tutelar a segurança pessoal do acusado, bem como a imparcialidade do júri. A propósito:



    Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.



    A exegese do dispositivo é no sentido de que poderá haver o deslocamento, de modo excepcional, da competência para outra comarca: (i) no interesse da ordem pública; (ii) quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; ou (iii) para se garantir a segurança pessoal do acusado. Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A VIDA. JULGAMENTO. DESAFORAMENTO. ALEGAÇÕES DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DO JÚRI E DE RISCO À SEGURANÇA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DENEGADA. 



    I - O desaforamento constitui medida excepcional, que somente terá lugar quando presente um dos seguintes motivos: i) interesse da ordem pública; ii) risco para a segurança do réu; iii) dúvida sobre a imparcialidade do júri. 



    II - No caso sob exame não se faz presente nenhuma das hipóteses elencadas, o que torna inviável o acolhimento do pleito. 



    III - Ordem denegada. 



    (HC 103.646/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2010).



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à improcedência do pedido de desaforamento, nos termos seguintes (Doc. 2):



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa pretende, em síntese, o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que o crime ocorreu em cidade pequena, na qual a vítima era muito querida. 



    A Corte local indeferiu o pleito, nos seguintes termos (e-STJ fls. 30/40): 



    A fórmula legal, na literalidade da norma, enuncia claramente que se trata de prerrogativa do julgador, deixando de constituir ‘direito subjetivo’ do acusado, inobstante o dever legal do Estado de zelar pela segurança dele, aqui se incluindo a ameaça à integridade físico psíquica. E por se tratar, com efeito, e segundo as acusações, de indivíduo que, EM TESE, apenas determinou a execução da vítima fatal, para além das condutas conexas, sem qualquer vinculação direta com a comarca, não se vislumbram quaisquer razões para se reconhecer como inequivocamente enviesado o corpo de jurados a ser formado por ocasião do julgamento em plenário. 



    Descartada a possibilidade, pelo motivo logo acima indicado, de riscos prementes à segurança pessoal do requerente, o risco de parcialidade do júri adviria não à conta da natural comoção local suscitada pelo crime, mas por deliberado interesse direto em se puni-lo impreterivelmente. Quando à razão suplantam apelos vindicativos pela retaliação contra o(s) réu(s), faria sentido acolher o desaforamento como medida processual, considerando-se o caráter soberano do júri e a impossibilidade de depuração completa do mérito pelo julgador togado, que se cinge a verificar a pertinência do veredicto às provas. Na espécie, e uma vez mais ressaltada a inexistência de liame pessoal ou social do requerente com a comarca, ou, ainda, de provas concretas quanto ao desvirtuamento 'ab ovo' do julgamento, não se poderia destituir o juiz natural firmado, por excelência, ao caso, para se instaurar o plenário alhures. 



    Respeitado o esforço argumentativo dos nobres Defensores, as informações acerca da comarca de origem são francamente insuficientes para se reverter o entendimento ora ventilado. O simples critério demográfico não constitui, no atual estágio de avanço da tecnologia de comunicação e informacional, um parâmetro deveras seguro para se ter atinência à premissa da Defesa. Embora o montante de residentes, calculado em recentes padrões do IBGE em cerca de 39.650 habitantes (pelos dados de 2021), nada acenaria, no contingente populacional propriamente dito ou noutros indicadores sociais, tratar-se de um ambiente social inteiramente hostil e já enviesado a pressionar pela condenação da requerente, como se poderia adotar, como lógica da experiência prática, para situações de um passado distanciado, social e tecnologicamente, dos dias atuais. Os índices de desenvolvimento humano acenam a um IDH médio pontuado em 0,763, o que se posiciona pouco acimada média nacional, e uma renda per capita de cerca de R$19.371,74. Logo tudo viria apontar a um quadro social presumidamente neutro, sem reflexos à imparcialidade do julgamento. 



    Com um crescimento econômico que é o segundo mais elevado à microrregião em que se situa, Presidente Venceslau, que já pertencera às alças da expansão da fronteira agrícola, ora registra, segundo uma tradicional instituição voltada a estatísticas na área de Economia (www.caravela.info), PIB em R$ 765,5 milhões, ora com 73,3% no setor terciário e índices de algum volume em abertura de empresas, o que demonstra parâmetros de modernização da área. Graças às próprias atividades econômicas motrizes da localidade, relacionadas ao setor terciário em geral e da Administração Pública, a qual responde por 19,6% do volume do PIB, diluem-se a pessoalidade e a proximidade dos enlaces sociais, observados, em sua feição mais genuína, noutras partes do país (noutros Estados), definidas pelo eminente geógrafo brasileiro Milton Santos, como eivadas de menor estreitamento (maiores rugosidades e viscosidade geográficas pela limitada ou diminuta integração à economia mundial) à malha integrada da economia nacional, o que, no corrente ano de 2022, não é ocaso do Estado de São Paulo, na franca maioria de suas cidades, economicamente pujantes. 



    Noutro jaez, a apresentação de alguns artigos jornalísticos, como os observados nos autos, sempre respeitado o incansável empenho da Defesa, não perfaz base concreta para se reconhecer o risco à parcialidade do julgamento ou à segurança da requerente, inexistindo, da mesma forma, qualquer mínima indicação nesse sentido, nos autos, ou posição firmada do Juízo “a quo” a esse respeito, consoante demonstra o reexame das informações prestadas a esta E. Corte de Justiça (fls. 954/984). Vale destacar, do mesmo modo, que o Juízo monocrático também foi alvo de uma exceção de suspeição (Processo nº 0004489-62.2018.8.26.0483), a qual não foi conhecida pela Câmara Especial. 



    Viceja na jurisprudência a noção de que, como medida de exceção, o desaforamento somente deve ser autorizado dentro dos estritos lindes legais: 



    (...). 



    Ademais, a cobertura midiática sobre caso de alguma repercussão social, o que costuma ser relacionado a homicídios em geral, pela própria natureza cruenta do delito, também não constitui razão técnica suficiente para se supor por uma circunvolução social hábil a afetar, de forma deletéria, o ânimo dos jurados. E, por ter havido exposição na imprensa, não causa estranheza que sobrevenham, como desdobramentos, manifestações por parte de coletivos, profissionais, como a Unidade local da Ordem dos Advogados, ou pessoais, como a comunidade religiosa a que pertencia a vítima, rendendo homenagens e exibindo repúdio à violência ali difusamente tratada, do quanto se esvurma das indicações na prefacial. Acaso se contasse com tais atos públicos de expressão de dor e luto em reação ao ocorrido como fator idôneo ao desaforamento, praticamente todo homicídio estaria automaticamente suscetível à medida em comento. 



    O exercício de liberdades individuais, como a liberdade de manifestação do luto, assim como o de imprensa livre, caudatário das liberdades fundamentais de pensamento, opinião e expressão (artigo 5º, IV, da Constituição Republicana de 1988), é consequência natural a qualquer país democrático, como o é o Brasil, não se dessumindo hipótese ao desaforamento pelo mero paralelismo da atividade jornalística ao caso, aqui não comprovada, de toda forma, a “influência indireta” da cobertura midiática sobre a imparcialidade dos jurados, sequer designados ainda. Como bem pondera o culto Promotor de Justiça designado, Dr. Bruno Carlo Bertini Feria, em seu parecer (fls. 991): “A brutalidade e gravidade dos fatos praticados, nos quais se vitimou fatalmente um estimado profissional da advocacia local, por certo renderiam cobertura jornalística pontual e homenagens por parte da entidade de classe (OAB/SP) e círculo social e religioso da vítima. Tais circunstâncias, porém, não são suficientes para autorizar a excepcional relativização da competência constitucionalmente prevista para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo Conselho de Sentença formado pelos cidadãos da comarca palco dos acontecimentos, parte pequena dos quais demonstrou comoção à época dos fatos, no já longínquo ano de 2018, tendo-se tal sentimento por certo já arrefecido”. 



    Não se vê tolhida, em todo caso, as normas de acautelamento em prol da lisura do julgamento, como a imposição de incomunicabilidade entre os jurados e como meio externo (artigo 466, § 1º, do Código de Processo Penal) e a prerrogativa da Defesa em recusar, aleatoriamente, três dos jurados eventualmente sorteados (artigo 468, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Penal) ou de, presente situação concreta, opor arguição de suspeição (artigo 470, caput, do Código de Processo Penal). 



    Não se deve perder de vista, ainda, que a lei processual, de qualquer maneira, sempre resguarda vigilante a imparcialidade de cada membro do Conselho de Sentença, ao determinar, como hipótese de exclusão obrigatória, o jurado que manifestar prévia disposição para condenar o réu (artigo 449, III, do Código de Processo Penal). Em suma, inexistente, à míngua da necessária demonstração, situação que exija a adoção da excepcional medida de desaforamento. 



    Reitero, portanto, que a fundamentação declinada pela Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 



    […]



    Dessa forma, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da ausência de comprometimento da imparcialidade dos jurados, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que, como é de conhecimento, não é cabível na via estreita do mandamus. 



    Oportuno registrar que os elementos apresentados pelo agravante como indicativos de parcialidade do júri, consistentes no fato de a vítima ser querida na cidade, de se tratar de cidade pequena e de o crime ter gerado comoção entre os habitantes revela situação ordinária e comum na maioria dos municípios com poucos habitantes, sendo, portanto, demasiadamente genérico para autorizar o deslocamento do julgamento. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumou a infração penal (CPP, art. 70). Entretanto, no procedimento relativo aos processos da competência do Júri, o Tribunal local poderá determinar, excepcionalmente, o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região se, entre outras razões, houver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 427). A propósito da matéria, já decidiu esta CORTE que a rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais (HC 133.273-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/12/2016). Nesse mesmo sentido, vejam-se, ainda: HC 158.550-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/11/2018; RHC 119.647, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/5/2014; RHC 118.615, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/2/2014; HC 91.617/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje de 9/12/2011.



    No presente caso, as instâncias ordinárias assentaram não haver demonstração da alegada parcialidade dos jurados, seja em decorrência da repercussão midiática, seja pela comoção social que o crime gerou na comarca. Esse entendimento se amolda à jurisprudência desta CORTE, que exige concreta demonstração da parcialidade do corpo de jurados.



    Da mesma maneira, a suposta notoriedade da vítima, por si só, também não justifica o desaforamento. Sobre o tema, vaticina GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 



    Em muitos casos, homicídios ganham notoriedade porque a vítima ou o agressor – ou ambos – são pessoas conhecidas no local da infração, certamente provocando o debate prévio na comunidade a respeito do fato. Tal situação deve ser considerada normal, pois é impossível evitar que pessoas famosas ou muito conhecidas, quando sofrem ou praticam crimes, deixem de despertar a curiosidade geral em relação ao julgamento. Somente em casos excepcionais […] cabe o deslocamento da competência.



    (Código de Processo Penal Comentado. 18º ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1099).



    Portanto, ausentes motivos concretos a indicar dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, aliada à circunstância de que a instância ordinária agiu em conformidade com a legislação processual penal, não há falar em constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente